Tribunal: CARF
Processo: 10950.003442/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003442/2002-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.309 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
INGÁ VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/1998 a 30/11/1998
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
LANÇADO. ART. 156, II DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
PERDA DO OBJETO.
Opera-se a extinção do crédito tributário por meio da compensação, nos termos
do art. 156, inciso VI do Código Tributário Nacional, resultando na perda de
objeto do recurso voluntário por ausência de litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da perda de objeto.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003442/2002-01
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003442/2002-01

Relatório
Versa o processo sobre auto de infração para a exigência de COFINS, decorrente
de auditoria interna nas DCTFs, relativa aos períodos de apuração de janeiro a março/1998 e
agosto a dezembro/1998, por "FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO
PRINCIPAL, DECLARAÇÃO INEXATA, além de multa de oficio de 75% e encargos legais,
no valor total de R$373.533,09 consolidado até 31/05/2002.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Resolução no 3402-002.435
(fls. 219), de relatoria da ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula:
Em sua impugnação alegada a interessada que, conforme cópias juntadas, teria
efetuado compensação da obrigação tributária com créditos da empresa Ovetril Oleos
Vegetais Ltda. (CNPJ n.° 84.591.064/0001-02) nos referidos processos.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da impugnante, sob a
seguinte conclusão:
Nota-se, assim, que os pedidos administrativos de compensação com débitos de terceiros,
protocolizados por pessoas jurídicas distintas da ora impugnante, em processos distintos, cuja
situação, ao tempo da emissão do auto de infração, tinham situações diversas, a saber: (a)
relativamente ao PAP n.° 10950.000307/98-94, já havia decisão administrativa final no sentido de
indeferir os pedidos nele protocolizados; (b) quanto aos outros dois PAF, pelo que se pode apurar
nos autos, encontravam-se pendentes de decisão administrativa.
No entanto, o fato de haver os citados pedidos administrativos, pendentes de decisão final ao
tempo da autuação, não era fator impeditivo à constituição do credito tributário pelo lançamento,
que é atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
como disposto nos arts. 141 e 142, parágrafo único, do CTN, posto que a existência de "pedido de
compensação de credito com debito de terceiros", formalizados por pessoas jurídicas distintas,
não elide a constatação fiscal de falta de recolhimento, supedâneo do lançamento, devendo-se
observar as disposições legais para essa hipoiese.
Cumpre destacar que, para o ano-calendário de 1998, somente se considerava como confissão de
divida, para cada período de apuração, o montante do PIS que a contribuinte fez constar em
DCTF como saldo a pagar, o que, no caso, para os períodos de apuração em litígio, foi R$ 0,00
(fls. 167/169), sendo, portanto, obrigatório, para o fisco a constituição do crédito pela via do
lançamento de oficio, tal como prevê o art. 142 do CTN.
Esclareça-se, porém, que, não obstante o trâmite normal do processo de exigência, fica
ressalvada, em face da existência de decisão havida em processo administrativo de
aproveitamento de credito de terceiro para a realização de compensações, a eventual consideração
de efeitos decorrentes dessa decisão para a extinção de parcela do crédito lançado em litígio, o
que é circunstância a ser verificada pela repartição responsável pela cobrança.
Cientificada dessa decisão em 27/11/2009, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 29/12/2009, mediante o qual requer seja “julgado improcedente o
lançamento das competências 09 a 12/1998 (PIS), eis que extintos via compensação
homologada com os créditos do Pedido de Ressarcimento n.o 10980.013337/98-95”.
Consta na fl. 211, pedido da interessada de “desistência PARCIAL do recurso
interposto constante do processo administrativo no 10950.0034421/2002-01”, com
renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam o referido
recurso, relativamente aos débitos de código da receita 2172 e períodos de apuração
01/1998 e 08/1998.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003442/2002-01

Os autos foram encaminhados à DRF-Maringá, que excluiu do processo os
débitos de Cofins objeto da desistência do recurso, e depois retornaram ao CARF para
prosseguimento.
Inicialmente, através da Resolução no 3402-002.435, este Colegiado converteu o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem atestasse nos autos o
resultado definitivo do processo administrativo no 10980.013337/98-95, analisando a sua
repercussão nos débitos de Cofins exigidos no presente processo relativos aos períodos de
apuração de 09 a 11/1998, demonstrando, se for o caso, eventuais valores a serem exonerados do
lançamento em face das compensações.
Cumprida a diligência foi cumprida, o processo retornou para julgamento através
do Despacho de fls. 256.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
1.1. Conforme relatório e análise já realizada através da Resolução no 3402-
002.435, o Recurso Voluntário é tempestivo.
Todavia, não pode ser conhecido em razão de superveniente perda do objeto,
como abaixo passo a demonstrar.
1.2. Como já mencionado na Resolução anterior, foram objeto de exigência no
auto de infração os valores de Cofins objeto dos seguintes períodos de apuração:

O presente litígio tem por controvérsia remanescente apenas as parcelas relativas
aos períodos de apuração de 09 a 11/1998, tendo desistido expressamente das competências de
01 e 12/1998.
Com isso, por ocasião da Resolução anterior, o recurso não foi conhecido em
relação ao débito do período de apuração de 12/1998, tendo em vista a desistência parcial,
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003442/2002-01

resultando em renúncia ao direito sobre o qual se funda essa parte, na forma prevista pelo art. 78
do RICARF.
Com relação ao período de 09 a 11/1998, a Recorrente juntou nos autos (e-fls.
185/190), cópia de Despacho Decisório proferido no processo no 10980.013337/98-95, mediante
o qual foi deferido parcialmente o pedido de ressarcimento de IPI da empresa Ovetril Oleos
Vegetais Ltda, homologando as compensações vinculadas até o limite do direito creditório
reconhecido.
Igualmente consta os Pedidos de Compensação de Crédito com Débitos de
Terceiros relativamente aos débitos objeto de autuação.
Em razão de tais documentos, fez-se necessária a conversão do julgamento do
recurso em diligência, para a Unidade Preparadora informar sobre o resultado definitivo do
processo administrativo no 10980.013337/98-95, analisando a sua repercussão nos débitos de
Cofins exigidos no presente processo relativos aos períodos de apuração de 09 a 11/1998, bem
como apurar possível extinção parcial ou integral dos débitos de Cofins ainda em litígio no
presente processo (PA 09 a 11/1998).
Às fls. 228, a i. Auditora Fiscal da Equipe de Gestão do Crédito Tributário e
do Direito Creditório da 9a Região Fiscal (EQRAT) prestou a seguinte informação:
Efetuada consulta no Sief-Processos restou verificado que o processo no
10980.013337/98-95 trata de compensação de crédito de ressarcimento IPI do
contribuinte OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA. (CNPJ no 84.591.064/0012-57)
com diversos débitos de responsabilidade própria e de terceiros. O crédito tratado no
processo em referência parcialmente reconhecido e o processo encontra-se
ENCERRADO.
Dentre os diversos débitos de diversos contribuintes, o crédito em referência foi
utilizado para extinguir por compensação débitos de responsabilidade da INGÁ
VEÍCULOS (CNPJ no 01.994.951/0001-96) correspondentes a COFINS (código 2172),
no período de apuração 09 a 11/1998, conforme tabela abaixo:

Efetuado o levantamento dos valores de COFINS de responsabilidade do contribuinte
extintos por compensação referentes ao período de apuração compreendido entre 09 e
11/1998, informamos, entretanto, que não compete a esta EQCRE1/EQRAT/DRFBLU
concluir a diligência, haja vista que o CARF não inquiriu somente a respeito dos valores
que foram compensados, mas também que seja demonstrado, se for o caso, eventuais
valores a serem exonerados em face das compensações.
Considerando a competência para análise da eventual repercussão das extinções por
compensação nos lançamentos efetuados, encaminhe-se à EQREV1/DRFJOI
(REVFAZ) para prosseguimento, ciência ao contribuinte quanto ao resultado da
diligência e posterior encaminhamento ao CARF.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.309 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003442/2002-01

Às fls. 245, a i. Auditora Fiscal da Equipe de Gestão do Crédito Tributário da
DRF Joinville, confirmou a extinção do crédito tributário por meio da compensação, como
abaixo reproduzido:
3. A Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório – EQCRE1, por
meio da Informação de fls. 227/228, se manifestou no sentido de que o referido
processo no 10980.013337/98-95 trata de compensação de crédito de ressarcimento de
IPI do contribuinte OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA (CNPJ 84.591.064/0012-
57), com diversos débitos de responsabilidade própria e de terceiros; e que o crédito em
referência foi parcialmente reconhecido, encontrando-se o processo encerrado.
4. No que diz respeito aos citados débitos de responsabilidade de terceiros, tem-se,
dentre eles, os de responsabilidade da INGÁ VEÍCULOS (CNPJ 01.994.951/0001-96),
correspondentes à COFINS (código de receita 2172), do período de apuração 09 a
11/1998, nos respectivos valores (valor principal compensado) de R$ 19.357,07; R$
25.737,72 e R$ 26.340,07 (processo de cobrança no 10950.002448/2009- 29).
5. Conforme extrato do processo no 10950.002448/2009-29, fls. 229/244 em anexo,
verifica-se que tais débitos de COFINS foram compensados e encontram-se extintos por
compensação.
6. Assim sendo, diante das informações acima prestadas, entende-se por concluída a
diligência inquirida pelo CARF no que se refere aos valores exonerados em face das
compensações do processo em tela.
Diante de tais informações, deve ser reconhecida a extinção do crédito tributário,
na forma prevista pelo artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, resultando em
superveniente perda do objeto deste litígio.
2. Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
perda de objeto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 261
DF CARF MF
Original